Tribunal: TJPA
Processo: 0812019-78.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812019-78.2024.8.14.0040

APELANTE: ROSEMARY RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS E SEGURO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rosemary Ribeiro de Souza contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos, afastando alegações de abusividade contratual e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios são abusivos; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal de juros; (iv) verificar a legalidade da utilização da Tabela Price; (v) analisar a regularidade da cobrança de tarifas administrativas e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a controvérsia é essencialmente de direito, cabendo ao juiz indeferir provas desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A produção de prova pericial é dispensável em ações revisionais quando a análise da legalidade das cláusulas contratuais pode ser realizada com base nos documentos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada.

5.

Os juros remuneratórios não se submetem ao limite de 12% ao ano e somente podem ser revistos quando comprovada abusividade relevante em relação à taxa média de mercado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

6.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não configura anatocismo, constituindo matéria já pacificada na jurisprudência.

8.

A cobrança de tarifas administrativas e seguro é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada onerosidade excessiva, inexistindo prova de irregularidade ou venda casada.

9.

A ausência de demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade afasta a possibilidade de revisão contratual e de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 487, I, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 421; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/11/2023; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJ-PA, Apelação Cível nº 00004741420108140047; TJ-PA, Apelação Cível nº 08663195120228140301; TJ-PA, Apelação Cível nº 08085766420238140005.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSEMARY RIBEIRO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id 27140040, consignou, em síntese, que: (i) rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, notadamente impugnação à gratuidade da justiça, inépcia da inicial, carência da ação, decadência e impossibilidade de revisão de contrato quitado; (ii) reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ; (iii) quanto aos juros remuneratórios, entendeu inexistir abusividade, assentando que não se submetem à limitação de 12% ao ano, tampouco restou demonstrada divergência relevante em relação às taxas médias de mercado; (iv) reputou válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, desde que expressamente pactuada, à luz da Medida Provisória nº 2.170/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (v) afastou a alegação de ilegalidade do Custo Efetivo Total (CET), destacando tratar-se de índice que engloba encargos diversos, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios; (vi) reconheceu a legalidade da cobrança de tarifas administrativas, seguro e despesas correlatas, por constituírem encargos inerentes à contratação, além de expressamente pactuados, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou vício de consentimento; e, por fim, (vii) julgou improcedentes os pedidos revisionais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça .

Em suas razões recursais (id 27140042), a apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para a verificação da correta aplicação dos encargos contratuais, especialmente quanto à divergência entre os juros pactuados e os efetivamente praticados, bem como quanto ao método de amortização empregado. No mérito, aduz, em síntese, que: (i) há abusividade na cobrança de juros remuneratórios, postulando sua limitação ao patamar de 1% ao mês ou, subsidiariamente, à taxa SELIC; (ii) é indevida a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, requerendo sua substituição pelos métodos SAC ou Gauss; (iii) inexiste pactuação válida de capitalização de juros, motivo pelo qual pleiteia seu afastamento; (iv) são indevidas as cobranças de tarifas administrativas e seguro, postulando a restituição dos valores pagos; e, ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória .

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o recorrido
BANCO PAN S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão de id 27140046, que atesta a ausência de manifestação no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial contábil; (ii) a suposta abusividade dos juros remuneratórios; (iii) a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) a validade do sistema de amortização pela Tabela Price; e (v) a regularidade da cobrança de tarifas administrativas e seguro.

Passo ao exame.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, sustenta a apelante a imprescindibilidade da prova pericial contábil para apuração dos encargos contratuais. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida legítima quando a causa versar sobre matéria de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente à formação do convencimento do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em demandas revisionais de contratos bancários, a produção de prova pericial não é obrigatória quando a controvérsia se limita à legalidade das cláusulas pactuadas, podendo o julgador decidir com base nos documentos constantes dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124.552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal vem reiteradamente decidindo que inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se revela suficiente à solução da lide, especialmente em demandas dessa natureza. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO COMPROVÁVEL POR DOCUMENTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. O agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, a qual alega ser indispensável para demonstrar a abusividade dos juros e da Tabela Price. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial para apurar a suposta abusividade de encargos contratuais (juros remuneratórios e Tabela Price) configura cerceamento de defesa, notadamente quando a matéria é considerada de direito ou de fato comprovável por meio de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos juntados aos autos e na jurisprudência consolidada. A análise da abusividade dos juros remuneratórios prescinde de perícia, pois se baseia na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, tratando-se de verificação documental e aritmética. A discussão sobre a legalidade da Tabela Price é matéria eminentemente de direito, já pacificada pelos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a produção de prova técnica a esse respeito. A reiteração de argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem a apresentação de fato novo, não é suficiente para a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a sua produção for desnecessária para o deslinde da causa, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência com base no princípio do livre convencimento motivado. 2. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários realiza-se pela simples comparação da taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, prescindindo de perícia contábil. 3. A legalidade do uso da Tabela Price é questão de direito, já pacificada na jurisprudência, não dependendo de prova técnica para sua análise.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004741420108140047 30424234, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, verifica-se que a parte apelante limita-se a alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de qualquer demonstração técnica idônea, inexistindo nos autos planilha de evolução do débito, memória de cálculo ou laudo pericial particular capaz de evidenciar divergência concreta entre os encargos pactuados e aqueles efetivamente exigidos pela instituição financeira.

Desse modo, a pretensão recursal revela-se fundada em mera inconformidade abstrata com as cláusulas contratuais, não sendo suficiente para justificar a abertura da fase instrutória.

Cumpre ressaltar, ainda, que o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando já formado seu convencimento a partir do acervo documental existente.

Assim, afasto a preliminar.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparo.

De início, importa consignar que a revisão judicial de contratos bancários deve ocorrer de forma excepcional, apenas quando evidenciada violação aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), não se prestando o Poder Judiciário a substituir a vontade das partes validamente manifestada.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não se submetem à limitação da Lei da Usura, conforme dispõe a Súmula 596 do STF, sendo possível sua revisão apenas quando comprovada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ, Súmula 382)

No caso dos autos, a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a taxa pactuada destoa, de forma relevante, da média praticada pelo mercado à época da contratação.

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova técnica, não autoriza a intervenção judicial no pacto firmado, sob pena de indevida ingerência nas relações contratuais privadas.

No que se refere à capitalização de juros, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, que admite a capitalização mensal em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que os serviços cobrados não tenham sido efetivamente prestados, tampouco de que os valores exigidos sejam desproporcionais ou excessivamente onerosos, circunstância que afasta a alegação de abusividade.

Quanto ao sistema de amortização pela Tabela Price, a jurisprudência é igualmente pacífica no sentido de sua legalidade, não configurando anatocismo ilícito. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma orientação, reconhecendo a licitude do referido sistema quando livremente pactuado. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais. 5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão. 6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva. 7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual. 8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No tocante às tarifas administrativas, igualmente não se verifica ilegalidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos (Tema 620 e Tema 958), firmou entendimento no sentido de que: é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento; é lícita a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, desde que comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

Do mesmo modo, quanto ao seguro prestamista, o STJ, ao julgar o Tema 972, assentou que sua contratação é válida, desde que não haja imposição ao consumidor, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive, é firme no sentido de reconhecer a legalidade desses encargos quando ausente prova de abusividade, conforme precedentes recentes que reafirmam a validade da capitalização mensal, da Tabela Price e das tarifas bancárias em contratos de financiamento de veículo. Vejamos:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se à legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, à imposição de contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro, bem como à validade dos encargos referentes ao registro de contrato e à avaliação do bem no âmbito de contrato bancário. III. Razões de decidir. 3. A análise dos autos demonstra que a taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a taxa média de mercado em mais de 1,5 vezes, não caracterizando abusividade.

4. A contratação do seguro prestamista foi opcional, não configurando venda casada.

5. A tarifa de cadastro foi cobrada conforme permitido pela Resolução-CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre as partes.

6. Quanto aos encargos de registro de contrato e avaliação do bem, ambos foram especificados e prestados, não sendo considerados abusivos ou excessivamente onerosos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085766420238140005 23680226, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Por fim, inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, não há que se falar em repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026